Tribunal: STM
Processo: 7000686-40.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. NÃO ACEITAÇÃO PELA PACIENTE. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DECISÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Para que haja a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, exige-se a justa causa para a própria ação penal, ou seja, suporte probatório minimamente indiciário da autoria e prova da materialidade.
No caso dos autos, tendo declinado da oferta ministerial na fase inquisitorial, caberia ao Ministério Público Militar apresentar a Peça Acusatória em desfavor da Paciente, mormente quando constatada a existência dos elementos necessários para o oferecimento da Denúncia, tudo em consonância com o que dispõe o art. 30 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual a denúncia deve ser apresentada sempre que houver “(...) prova de fato que, em tese, constitua crime (...)” e “(...) indícios de autoria (...)”.
A tese firmada pelo Excelso Pretório, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, ao mesmo tempo em que viabilizou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada, ainda assim estabeleceu parâmetros claros e precisos sobre essa viabilidade, bem como destacou a competência exclusiva do Ministério Público Militar para avaliar não só as condições objetivas, como também, e principalmente, o requisito de ordem subjetiva, notadamente se o acordo seria “(...) necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.”.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000686-40.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: PATRÍCIA MENDES DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000686-40.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: PATRÍCIA MENDES DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
NÃO
ACEITAÇÃO
PELA
PACIENTE.
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
DECISÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE
PODER. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Para que haja a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, exige-se a
justa causa para a própria ação penal, ou seja, suporte probatório minimamente indiciário da
autoria e prova da materialidade.
No caso dos autos, tendo declinado da oferta ministerial na fase inquisitorial,
caberia ao Ministério Público Militar apresentar a Peça Acusatória em desfavor da Paciente,
mormente quando constatada a existência dos elementos necessários para o oferecimento da
Denúncia, tudo em consonância com o que dispõe o art. 30 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual a denúncia deve ser apresentada sempre que houver “(...) prova de
fato que, em tese, constitua crime (...)” e “(...) indícios de autoria (...)”.
A tese firmada pelo Excelso Pretório, por ocasião do julgamento do Habeas
Corpus nº 185.913, ao mesmo tempo em que viabilizou a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada, ainda assim estabeleceu parâmetros
claros e precisos sobre essa viabilidade, bem como destacou a competência exclusiva do
Ministério Público Militar para avaliar não só as condições objetivas, como também, e
principalmente, o requisito de ordem subjetiva, notadamente se o acordo seria “(...)
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.”.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, em
denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor da Civil PATRÍCIA MENDES DA SILVA, contra a Decisão do MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM consubstanciada no “(...)
prosseguimento da ação penal e denegação do pedido de rejeição da denúncia (...)”.
Em síntese, a Defesa aduziu que a Paciente foi denunciada como incursa no art.
251 do Código Penal Militar, sendo que, a partir do recebimento da Peça Pórtico pelo Juízo
de primeiro grau, foi apresentada Resposta à Acusação, na qual foi requerida a “(...)
aplicação dos arts. 417, § 2º e 427 do CPPM, e a intimação do Ministério Público Militar
para que se manifestasse sobre o oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução
Penal no presente caso.”.
Acrescentou que em Despacho de 22 de julho de 2024, o Juízo apontado coator
deferiu o pedido, sendo que o Órgão ministerial, “(...) Em 01/08/2024 (...)”, manifestou-se
negando o “(...) oferecimento do ANPP.”.
Na sequência, a Defesa aduziu que, no dia 12 de agosto de 2024, manifestou
“(...) interesse no Acordo de Não Persecução Penal, reforçando a necessidade de
apresentação dos termos do acordo pelo MPM ante o preenchimento dos requisitos legais.”,
sendo que o pedido foi deferido em 18 de agosto de 2024, oportunidade na qual os autos
foram encaminhados “(...) ao órgão superior (de revisão) do MPM.”, tendo sido anexada
Decisão do referido Colegiado aos autos em 2 de outubro de 2024, dando conta de que a
Câmara de Coordenação e Revisão decidiu “(...) pela homologação da manifestação
ministerial denegatória do oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal.”.
Em consequência, foi proferido “(...) despacho no qual o juízo designou
audiência para o dia 11/11/2024.”.
A partir disso, a Defesa salientou que a questão “(...) fora submetida ao
Plenário que manteve a decisão de processamento do feito entendendo pela regularidade
formal do processo.”, Decisão esta contra a qual se insurgiu o Órgão de Defesa Pública neste
writ, argumentando, em síntese, que a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal
conduziria não só à rejeição da Peça Acusatória como também dos demais atos subsequentes.
E justificou essa argumentação afirmando que “(...) resta evidenciada a
aplicabilidade do instituto a Justiça Militar da União (...)”, cabendo destacar que, “(...) não
à toa, o Ministério Público Militar, no âmbito do Conselho Superior entendeu pela
possibilidade de aplicação do instituto a Justiça Castrense nas Resoluções 134 e 101.”.
Além disso, a Defesa sustentou que “(...) no caso a DPU ter apresentou (sic)
recurso à CCR para ofertamento de acordo, que o indeferiu, fato que torna portanto a
questão de necessária sindicabilidade pelo Poder Judiciário, NÃO HAVENDO QUE SE
FALAR EM PRECLUSÃO (...)”, porquanto se estaria diante de uma “(...) questão de ordem
pública que não preclui consistente na necessidade de preenchimento de todas as condições
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da ação para o prosseguimento da ação penal (...)”, de sorte que eventual “(...) pensamento
diverso importa claramente em se obstacularizar ACESSO À JUSTIÇA, princípio contido no
art. 5º, XXXV DA CRFB, que obriga a análise de questões conflituosas pelo Poder
Judiciário.”.
Além disso, a Defesa acrescentou que “(...) a ausência de confissão do crime
até o momento da proposição do acordo não inviabiliza seu oferecimento, conforme Agravo
Regimental no HC 213.966/SP, além dos RHC’s 185.642 e 172.947 (...)”, os quais
determinaram “(...) a remessa dos autos ao órgão de revisão do MP após recusa de oferecer
ANPP com base na inexistência de confissão.”.
Portanto, concluiu a Defesa Pública, destacando que o afastamento do citado
Instituto aos crimes tipicamente militares contrariaria o princípio da discricionariedade
cerrada, uma vez que “(...) preenchidos os requisitos legais para ofertamento do ANPP, não
restaria ao Ministério Público outra ação que não fosse a apresentação do acordo (...)”,
sendo que:
“(...) a sua não oferta somada a apresentação da denúncia deveria conduzir a rejeição da
denúncia, por não ser essa a via adequada para o saneamento da questão posta, faltando a
ação condição para o legitimo exercício do direito de agir consistente na adequação da via
eleita e se não bastasse a violação dos princípios supra citados, temos ainda a ausência de
violação dos princípios da hierarquia e disciplina, isso porque, com o acordo de não
persecução penal tem-se a pronta resposta para casos apresentados à Justiça, ou seja, tal
atende aos princípios da celeridade, eficiência, economicidade e ainda a tropa como um todo
tem conhecimento imediato do desfecho do caso.”.
Ao final, a Defensoria Pública da União requereu, liminarmente, a suspensão da
ação penal militar em curso na 4ª Auditoria da 1ª CJM, até o julgamento do presente writ e,
no mérito, postulou pela concessão da ordem:
“(...) com a cassação da decisão que recebeu a denúncia e que haja consequentemente a
rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do ANPP, eis que ausente o interesse de
agir, pois a ação é via inadequada para a persecução penal, fato que revela a falta de
condição para o legitimo exercício do direito de agir.”.
Em Decisão do dia 7 de novembro de 2024, este Relator indeferiu o pleito
liminar por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 12 de novembro
de 2024, delas sendo possível extrair que:
“(...) 1. Em 06.10.2023, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor de
PATRÍCIA MENDES DA SILVA, como incursa nas penas do artigo 251, caput, c/c o artigo 9º,
inciso III, alínea "a", ambos do Código Penal Militar, não tendo arrolado testemunhas (evento
1, INIC1).
2. Em 10.06.2024, foi recebida a Denúncia, imputando à Acusada, PATRÍCIA MENDES DA
SILVA, em tese, repita-se, o crime militar de estelionato previdenciário militar, na esteira do
artigo 251, cabeça, do Código Penal Militar (evento 1, RECDEN2).
3. Em 08.07.2024, teria sido a Acusada citada, ocasião em que declarou não possuir
advogado constituído, nem condições financeiras para arcar com os custos, solicitando a
assistência da Defensoria Pública da União (evento 8, CERT1).
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Em 16.07.2024, teria a DPU apresentado resposta à acusação, tendo requerido em síntese:
a observância dos arts. 417, § 2º e 427 do CPPM, reservando-se o direito de manifestar-se
sobre o mérito em momento posterior, utilizando de provas produzidas que venham a ser
entendidas como úteis à defesa da Acusada em alegações finais, e pela intimação do
Ministério Público Militar para que se manifeste sobre o oferecimento de proposta de Acordo
de Não Persecução Penal (evento 14, PET1).
5. Assim, em 22.07.2024, teria sido proferido despacho ratificando o recebimento da
Denúncia, conforme o artigo 399 do citado diploma processual penal, na forma permitida
pelo artigo 3º, alínea "a", do CPPM, em razão de não ter sido apresentado pela DPU
nenhuma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 397 do CPP, garantindo-se, se for o
caso, a observância dos artigos 417, § 2º e 427, ambos do CPPM, tendo em conta o princípio
da ampla defesa.
5.1 Além disso, foi deferido o pedido de intimação do MPM, para que se manifestasse sobre o
oferecimento (celebração) de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, i. e., o retorno
dos autos ao Parquet para a (re)análise, no caso concreto, de maneira minuciosa, do
atendimento ou não dos requisitos previstos no artigo 28-A do CPP, a fim de verificar se há ou
não possibilidade de proposição do ANPP à Ré (evento 16, DESPADEC1).
6. Em 1º.08.2024, o MPM se manifestou pelo não oferecimento do ANPP em virtude de a
Denunciada não ter confessado formal e circunstanciadamente a prática do crime, não
atendendo, portanto, o alegado requisito legal para o acordo, requerendo então o
prosseguimento do feito (evento 22, MANIF1).
7. O despacho de 07.08.2024 teria determinado a intimação da DPU, a fim de pleitear (ou
não) o constante no § 14 do artigo 28-A do CPP (evento 24, DESP1).
8. Em 12.08.2024, teria a DPU manifestado interesse na realização do ANPP (evento 30,
PET1). Ainda teria informado os dados da sua testemunha (evento 31, PET1), bem como
realizado a juntada de documentação médica (evento 32, ANEXO1) e o comprovante de
residência (evento 32, ANEXO2).
8. A decisão do Juízo, de 28.08.2024, teria deferido o requerido pela DPU e determinado o
direcionamento dos autos ao órgão superior (de revisão) do Ministério Público Militar, nos
termos do artigo 28-A, § 14, do CPP, na forma permitida pelo artigo 3º, alínea "a", do CPPM
(evento 34, DEC1).
9. Em 02.10.2024, teria sido encartado o Extrato de Ata da sessão da Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM, que, por unanimidade, de acordo com o Relatório e o Voto
do Relator, decidiu pelo não provimento do Recurso interposto pela Defensoria Pública da
União, e manter íntegra a decisão/manifestação recorrida (evento 37, ATA2).
10. Em 08.10.2024, teria sido proferido despacho pelo Juízo, homologando a juntada da
decisão da CCR, bem como designado o dia 11 de novembro de 2024 para a audiência de
inquirição da testemunha arrolada pela defesa e a possível qualificação e interrogatório (da
Acusada) (evento 39, DESP1).
11. Não obstante, em 14.10.2024, teria a DPU requerido a rejeição da Denúncia em razão do
não oferecimento do ANPP, já que ausente o interesse de agir, pois a ação é via inadequada
para a persecução penal (evento 46, PET1).
12. Nesse sentido, o MPM teria se manifestado no sentido de que não houve nos autos
ausência de oferecimento de ANPP a ensejar rejeição da denúncia, uma vez que a Acusada
recusara o ANPP(M) na fase pré-processual, ocasionando a inauguração da fase de
oferecimento e de recebimento da Denúncia.
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12.1 Em consequência, teria requerido o Parquet o prosseguimento do feito (evento 51,
MANIF_MPF1).
13. O despacho/decisão datado de 31.10.2024, teria sido indeferido o pedido de rejeição da
Denúncia formulado pela DPU, por ausência de plausibilidade jurídica (evento 53,
DESPADEC1).
14. Por fim, em 11.11.2024, foi juntado aos autos ofício solicitando as informações
necessárias à instrução do referido Habeas Corpus (evento 58, OFIC1) e realizada a
audiência de instrução - inquirição da testemunha de defesa (Eventos 63-64) e o deferimento
de oportuna inquirição de informante arrolada pela defesa (Evento 62) -, além da
homologação da juntada de documentos pela DPU (Evento 61)”.
Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Maria Ester Henriques Tavares, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
“(...) pelo conhecimento do Habeas Corpus e pela denegação da ordem.”.
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus é a ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor da Civil PATRÍCIA MENDES DA SILVA, contra a Decisão do MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM consubstanciada no “(...)
prosseguimento da ação penal e denegação do pedido de rejeição da denúncia (...)”.
Não assiste razão à Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
Na espécie, em resumo, a ilegalidade apontada pela Defesa da Paciente diz
respeito à discordância quanto à Decisão de dar prosseguimento à Ação Penal Militar em seu
desfavor, tendo em vista que, na visão do Órgão defensivo, estando presentes os requisitos do
Acordo de Não Persecução Penal, o seu não oferecimento pelo Ministério Público Militar
conduziria à rejeição da Denúncia por falta de interesse de agir, “(...) pois a ação é via
inadequada para a persecução penal (...)”.
Pois bem, conforme se extrai dos fundamentos com base nos quais proferi a
Decisão indeferindo o pleito antecipatório:
“(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de
lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando os argumentos defensivos, não é possível identificar, em preliminar
análise, a presença desses requisitos.
Sobretudo porque, relativamente ao Acordo de Não Persecução Penal, são necessários os
seguintes esclarecimentos acerca desse Instituto e sua aplicabilidade no âmbito da Justiça
Militar da União.
Prima facie, é absolutamente imprescindível estabelecer uma cronologia dos acontecimentos
extraídos desde a fase inquisitorial para uma melhor compreensão do caso em exame.
Conforme se extrai da Peça Acusatória, a apuração levada a efeito pela Marinha do Brasil
circunstanciou que o Sr. Francisco Luzano Suares da Silva, então pensionista da Força Naval,
faleceu em 27 de janeiro de 2018, conforme certidão de óbito acostada aos autos.
Todavia, “(...) a comunicação do óbito do pensionista ao Serviço de Veteranos e Pensionistas
da Marinha ocorreu em 13 de junho de 2019 pela Sra. Patrícia Mendes da Silva, filha do ―de
cujus (...)”, sendo que, desconhecendo o fato, a Administração Militar “(...) continuou a
depositar tais valores em sua conta da Caixa Econômica Federal, no período fevereiro de
2018 até outubro de 2018.”.
Em consequência, o Inquérito Policial Militar nº 7000346-03.2023.7.01.0001 foi instaurado
pelo Diretor do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha por intermédio da Portaria nº
29, de 6 de fevereiro de 2023.
Ocorre que, a partir da solução da referida inquisa, em 3 de abril de 2023, e com a entrada
em vigor a Lei nº 13.964/2019, o Órgão ministerial manifestou-se perante o Juízo de primeiro
grau, em 9 de dezembro de 2023, nos seguintes termos:
“(...) Considerando que tipo penal em questão, em linha de princípio, admite a celebração de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a teor do artigo 28-A do Código de Processo Penal
comum c/c o artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, determino, com
fundamento no artigo 7º, inciso II e § 5º da Lei Complementar nº 75/93, o redirecionamento da
inquisa à origem e requisito a autoridade militar que providencie nova oitiva da indiciada,
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para que o Sr. Encarregado transmita a possibilidade de celebrar o referido acordo, o que
evitaria o ajuizamento de uma ação penal militar em seu desfavor, questionando sobre seu
interesse na celebração do presente instrumento.
Caso demonstre interesse, a indiciada deve constituir Advogado ou Defensor Público Federal,
sendo este acionado no link: https://siage.dpu.def.br/cidadao/cidadao_agendamento/08175,
para assisti-la por ocasião da eventual celebração do acordo, por meio do qual peticionará
nos autos, demonstrando sua intenção na celebração do Acordo de Não Persecução Penal.”.
Perceba-se que a referida manifestação já era consentânea com julgados da Egrégia Corte
Suprema no sentido de que:
“(...) 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal
(ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a
retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua
recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de
recebimento da denúncia.
3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados
válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a
retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos
anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença
penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da
persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de
não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde
que não recebida a denúncia”.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 191.464, Relator:
Ministro Roberto Barroso, DJe: 26/11/2020).
Conforme se extrai do Termo de Interrogatório da Paciente, de 19 de dezembro de 2023,
colhido na fase pré-processual, o Encarregado do Inquérito consignou o seguinte:
“(...) 1) Perguntada se tem interesse em celebrar um Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), evitando assim o ajuizamento de uma ação penal militar (APM) em seu desfavor,
respondeu que não, pois entendo que eu não tenho que pagar algo que eu não peguei.
2) Perguntada se tem algo mais a declarar sobre o assunto em tela, respondeu que não.”.
Por tais razões, o Órgão ministerial ofereceu Denúncia em desfavor da Paciente, em 6 de
outubro de 2023, a qual foi recebida por Decisão do Juízo apontado coator em 10 de junho de
2024 que, nesse mesmo decisum, determinou a citação da Acusada para “(...) oferecer
resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (...)”, tudo em conformidade com o
Acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus
nº 142.608.
Em Petição de 16 de julho de 2024, a Defensoria Pública da União, tomando como base o fato
de que “(...) a pena mínima cominada é inferior a 4 (quatro) anos e nos autos não há indícios
de reincidência ou prática de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional (...)”, bem
como que estariam preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal,
requereu “(...) a intimação do Ministério Público Militar para que se manifeste sobre o
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal no presente caso.”.
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão de 22 de julho de 2024, o pleito foi deferido e determinada a intimação do Órgão
ministerial, que se manifestou nos seguintes termos:
“(...) O art. 28-A do Código de Processo Penal dispõe: “tendo o investigado Não sendo caso
de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos,
o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
Pois bem. A Denunciada, quando indagada pelo encarregado do IPM, disse que não sabia
quem havia realizado saques e outras movimentações na conta bancária do de cujus (IPM
7000376-03.2023.7.01.0001, Ev. 1 – OUT 5, p. 90).
Quando do oferecimento da denúncia, o MM. Juízo deu vista dos autos ao MPM para
manifestação sobre a possibillidade de propositura de ANPP. Com efeito, por requisição do
Parquet, a Denunciada foi novamente ouvida pelo encarregado da inquisa e negou haver
interesse em eventual ANPP e que não teria de pagar por algo que não havia pegado (IPM
7000376-03.2023.7.01.0001, Ev. 39, Doc. 2).
Como se vê, em duas oportunidades, a Denunciada não confessou formal e
circunstancialmente a prática do crime, não atendendo, portanto, requisito legal para o
acordo. Por isso e também por entender que, no caso presente, não seria suficiente para
reprovação e prevenção do crime, o MPM deixa de propor ANPP e requer o prosseguimento
do feito.”.
A partir da manifestação ministerial, o Juízo a quo intimou a Defesa Pública em 7 de agosto
de 2024 “(...) a fim de pleitear (ou não) o constante no § 14 do artigo 28-A do CPP - prazo: 5
dias.”, que apresentou Petição nesse sentido em 12 de agosto de 2024, sendo que foi proferida
Decisão em 28 de agosto de 2024, nos seguintes termos:
“(...) 5. A Denúncia foi recebida em 10.06.2024 e determinada a citação da Acusada para
apresentação de resposta à acusação.
6. Se assim é, sobre à aventada possibilidade de celebração do acordo de não persecução
penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, na forma permitida pelo artigo 3º,
alínea "a", do CPPM, deve-se assentar que não constitui direito subjetivo do investigado/réu,
podendo ser proposto pelo membro do MPM, conforme as peculiaridades do caso concreto e
quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração
penal.
7. Vale dizer: essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a
obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja,
respeitados os requisitos legais, o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não
persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos
legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo.
8. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema
acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento
do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado verdadeiro direito
subjetivo em realiza-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção devidamente
fundamentada, entre denunciar e realizar o acordo de não persecução penal, a partir da
estratégia de política criminal adotada pela Instituição, podendo o Poder Judiciário, por
certo, sindicar, diretamente, os requisitos (mais) objetivos do instituto, como, por exemplo, o
montante da pena mínima capaz de possibilitar a benesse, a questão da existência ou não de
reincidência ou maus antecedentes, caso tais aspectos se tornem polêmicos, declarando em
alguns casos, por exemplo, a inexistência do óbice, a fim de suscitar nova avaliação do
Parquet sem aquele entrave etc.
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Não custa repisar, o Ministério Público Militar se manifestou pela impossibilidade de
firmar o ANPP(M) nestes autos. Porém, no IPM teria manifestado interesse na celebração,
entendendo o caso admitia a celebração do dito acordo (processo 7000346-
03.2023.7.01.0001/RJ, evento 31, DOC2), não tendo prosperado nas tratativas apenas por
conta da então denunciada não ter aceitado (não ter confessado) (processo 7000346-
03.2023.7.01.0001/RJ, evento 39, DOC2).
9.1 Embora a recusa na presente fase esteja no âmbito da discricionariedade ministerial,
transborda "ela", no caso concreto, a (ir)razoabilidade, com o que se mostra cabível, no
mínimo, a remessa ao órgão superior do MPM.
10. Nesse passo, para que não fique configurado eventual constrangimento ilegal, pertinente a
remessa ao órgão de revisão, já que o propósito do acordo de não persecução penal (militar) é
"poupar" o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do
processo-crime, na espécie, a instrução criminal, abrindo a possibilidade de o representante
do Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, oferecer ao investigado/réu não ser
processado (ou efetivamente processado), desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime.
10.1 Verifica-se, assim, que a cabeça do artigo 28-A do Código de Processo Penal reserva ao
Ministério Público a iniciativa de propositura do acordo e lhe resguarda certa
discricionariedade ao estabelecer seu cabimento desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mas também institui requisitos de natureza objetiva que não
me parece estar sob a disponibilidade do órgão de acusação, o que embora não configure um
direito subjetivo amplo aos investigados/réus, assegura, ao menos, o direito de manifestação
definitiva do MPM (CCR) sobre a possibilidade de propositura do pacto.
10.2 Em consequência, preenchidos os requisitos legais, o Ministério Público deve ofertar o
acordo e pode o investigado/acusado exigi-lo, se lhe interessar e não lhe for oferecido.
Contudo, quando as circunstâncias revelarem a impropriedade do acordo, o Ministério
Público deve, motivadamente, justificar o seu não oferecimento, expondo as razões concretas
para tanto, para que o interessado possa, em regra, na fase pré-processual (inquérito policial
etc.), requerer a remessa dos autos ou de peças de informação ao órgão superior do
Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, razão por que a negativa de
proposta do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público Militar enseja a revisão
pela instância superior do Parquet. É a hipótese da possibilidade de impugnação
administrativa contra a decisão de não propositura do ANPPM.
11. Enfim, nessa linha de raciocínio, a norma penal é absolutamente clara em afirmar ser
direito da parte investigada (da Ré), em caso de recusa do acordo de não persecução penal,
requerer a remessa dos autos ao órgão superior para revisão da decisão.
12. Ocorre que, na hipótese, efetivamente deu-se início à ação penal, em desfavor da então
Indiciada, com o oferecimento da Denúncia e seu recebimento pelo Juízo. Porém, levando em
conta que a Acusada não aceitou a proposta na fase de investigação policial estando sem
assistente de defesa técnica que pudesse orientá-la, inclusive para, querendo, confessar,
reitere-se, a remessa dos autos para a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar, que poderá rever os aspectos subjetivos e objetivos da recusa do órgão
ministerial atuante em primeiro grau, seria uma garantia à investigado/Ré ao “duplo grau”
no ANPP(M).
12.1 Não obstante, sobre ausência de confissão na fase de IP (ou IPM, IPD, IPI etc.), deve-se
pontilhar que as duas Turmas criminais do STJ assentaram que a exigência de confissão
durante a fase inquisitorial não impede - ou é justificativa válida para - a celebração de
acordo de não persecução penal, i. e., não se deve insistir em considerar válida a recusa do
oferecimento do acordo por este motivo.
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12.2 Vale dizer: a Sexta Turma do STJ, no Habeas Corpus 657.165, relatado pelo ministro
Rogério Schietti, assentou que a confissão exigida pelo artigo 28-A do Código de Processo
Penal não impõe que a confissão ocorra necessariamente no inquérito.
12.3 No mesmo sentido decidiu a Quinta Turma do STJ, que, no Habeas Corpus 837.239/RJ,
julgado em 3/10/2023, sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas, sublinhou que “a
formalização da confissão para fins do ANPP diferido deve se dar no momento da assinatura
do acordo”. Enfim, o Colegiado teria pontuado que o artigo 28-A do Código de Processo
Penal não determinou quando a confissão deve ser acolhida, “apenas que ela deve ser formal
e circunstanciada”.
12.4 Não é só. Recentemente - por exemplo, fevereiro de 2024 -, os ministros Joel Ilan
Paciornik e Reynaldo Soares, ambos da Quinta Turma do STJ, deram provimento aos RHC’s
185.642 e 172.947 e determinaram a remessa dos respectivos autos ao órgão de revisão do
Ministério Público após promotores se recusarem a oferecer o ANPP com base na inexistência
de confissão.
12.5 No egrégio STF também há orientação idêntica na Segunda Turma, que desde o Agravo
Regimental no Habeas Corpus 213.966/SP, provido pelo então ministro Ricardo Lewandowski,
fixou que a ausência da confissão do réu até o momento da proposição do acordo não
inviabiliza o seu oferecimento.
12.6 Além disso, no Recurso em Habeas Corpus 202.276, o ministro Fachin anotou não ser
razoável exigir a confissão antes do oferecimento do acordo:
“Entendo não ser razoável a exigência de que a confissão formal ocorra, impreterivelmente,
já em sede de inquérito policial. Além da inexistência de manifestação do Ministério Público a
respeito do interesse em propor o ANPP nessa etapa, é recorrente a ausência de defesa
técnica, o que constitui um entrave ao adequado juízo de ponderação do acusado na decisão
de confessar ou não o crime”.
12.7 Foi o que também decidiu, sem divergência, a Segunda Turma do STF no HC
206.660/Agr, bem como no Recurso Extraordinário 1456264/Agr, sob relatoria do ministro
Cristiano Zanin, a Primeira Turma do Supremo alinhou-se ao entendimento da Segunda
Turma no mesmo sentido.
13. Se assim é, cabe salientar que, após a propositura da ação penal militar, com regular
recebimento da Denúncia cabe ao Juiz, como órgão revisor, intervir, e, no caso, observar, sim,
o disposto no mencionado § 14 do artigo 28 do Código de Processo Penal e submeter a
questão à revisão do órgão superior do Ministério Público Militar, entendendo, assim, com o
devido respeito, como (ir)razoável a recusa do órgão ministerial.
14. Ante o exposto, na trilha da fungibilidade, defiro o requerido pela DPU e determino o
direcionamento dos autos ao órgão superior (de revisão) do Ministério Público Militar, nos
termos do artigo 28-A, § 14, do CPP, na forma permitida pelo artigo 3º, alínea "a", do
CPPM.”.
Em 2 de outubro de 2024, foi acostada aos autos a Decisão da Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar “(...) acompanhando a Decisão do ilustrado
Procurador de Justiça Militar, Dr. Ronaldo Petis Fernandes (Mov.3), voto pelo desprovimento
do Recurso interposto pela Defesa, para manter íntegra a Decisão recorrida.”, a qual foi
homologada por Despacho do Juízo a quo em 8 de outubro de 2024, tendo sido designado
“(...) para o dia 11 de novembro de 2024, às 13h45, a audiência de instrução - inquirição da
testemunha da defesa (31.1) e a qualificação e interrogatório do Acusado, excepcionalmente,
na modalidade virtual.”.
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Petição acostada em 15 de outubro de 2024, a Defensoria Pública da União, apresentando
os mesmos argumentos do presente writ, requereu “(...) a rejeição da denúncia em razão do
não oferecimento do ANPP, eis que ausente o interesse deagir, pois a ação é via inadequada
para a persecução penal.”, sendo que o Juízo de primeiro grau proferiu Despacho nos
seguintes termos:
“(...) diante da profundidade dos fundamentos expendidos pela DPU, em respeito à paridade
de armas, e com espeque nos princípios da celeridade, economia e boa-fé processuais,
excepcionalmente, intime-se MPM, a fim de que se manifeste sobre os "pontos" delineados na
referida manifestação (intimação, prazo: 10 dias) (...)”.
Em resposta, o Órgão ministerial apresentou manifestação em 23 de outubro de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) Conforme expressou a Ministra Laurita Vaz o propósito do Acordo de Não Persecução
Penal é poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do
processo-crime, abrindo a possibilidade de o Membro do Ministério Público, caso atendidos
os requisitos legais, oferecer condições para o então investigado (e não acusado) não ser
processado, desde que atendidos os requisitos legais.
O benefício a ser eventualmente ofertado ao agente aplica-se ainda na fase préprocessual com
o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal.
Verifica-se nos presentes autos que, a denúncia foi oferecida em 06 de outubro de 2023, tendo
sido devidamente recebida em 10 de junho de 2024 com todos os seus fundamentos.
Ressalte-se que foi oportunizada a celebração do ANPPM ainda na fase préprocessual, porém
a acusada demonstrou não ter interesse, ratificando que não realizou saques e movimentações
financeiras na conta do falecido pensionista (IPM 7000376-03.2023.7.01.0001, Ev. 1 – OUT
5, p. 90 e Ev. 39, Doc. 2).
Assim, diante da recusa da acusada em celebrar o ANPPM e da ausência de um dos seus
requisitos legais (confissão), o MPM ofereceu denúncia por entender que havia indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva.
A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, por unanimidade, decidiu
pelo não provimento do Recurso interposto pela i. Defensoria Pública da União para manter
íntegra a Decisão recorrida, entendendo que faltou um dos requisitos mais importantes para a
celebração do Acordo de Não Persecução Penal (confissão da acusada), motivo pelo qual o
mesmo não pôde ser implementado.
Não houve nos autos ausência de oferecimento de ANPP a ensejar rejeição da denúncia
conforme requer a DPU. A acusada recusou o ANPP na fase pré-processual e a consequência
da sua recusa foi a inauguração da fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
Uma vez que a persecução penal se inicia com o recebimento da denúncia e, se já foi recebida,
cai por terra todas as possíveis benesses que o acordo poderia proporcionar à investigada,
bem como atropela os próprios ditames do processo penal, já que a finalidade desse tipo de
acordo é evitar que se inicie o processo, não se justificando a sua composição depois de
recebida a denúncia, à luz dos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.
Ademais não há previsão legal de que a oferta do ANPP seja formalizada após a instauração
da fase processual. Para a correta aplicação da regra, há de se considerar o momento
processual adequado para sua incidência, sob pena de se desvirtuar o instituto
despenalizador.
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, o Ministério Público Militar requer o prosseguimento do feito em todos os seus
termos.”.
Diante disso, o Juízo apontado coator decidiu em 31 de outubro de 2024 pelo indeferimento
do “(...) pedido de rejeição da Denúncia formulado pela DPU, por ausência de plausibilidade
jurídica.”, e, em consequência, pelo regular processamento do feito com “(...) a audiência
designada no Evento 40.”.
Feito este breve introito acerca dos fatos, prefacialmente, destaco, por oportuno, que já me
manifestei em reiteradas oportunidades no sentido de que o alcance normativo do Acordo de
Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual
penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, evidencia-se a
impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo ao processo
penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão,
circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal.
A propósito do tema, cito o escólio do Professor Rogério Sanchez Cunha, para quem:
“(...) o fato da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ter feito algumas alterações no Código
de Processo Penal Militar espelhando algumas alterações também realizadas no CPP, mas
sem dispor sobre o ANPP, teria ocorrido um silêncio eloquente, o que implicaria a
impossibilidade de aplicação do ANPP em crimes militares.” (Pacote Anticrime – Lei
13.964/2019: comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Juspodivm. 2020. p.
13).
Corrobora esse entendimento, o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por meio do qual
o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora preveja o
Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da Justiça
Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no âmbito da
Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente julgamento, a
referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a impertinência
do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos, o Enunciado nº
18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art. 28-A do Código
de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se
aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo Tribunal Federal
que, reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal
comum aos processos penais militares da União, como também determinaram ao Juízo a quo
a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar lhe a propositura
do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado entendimento, e com todas as vênias ao entendimento delineado no
voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no mesmo sentido
oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-Relator ressaltou
que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o
não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário (...)”, ao
meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão ministerial evidencia o
afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal, pois, a
toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua convicção pela persecução penal,
sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas circunstâncias nas quais foi perpetrada,
caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida e a consequente reprimenda dentro dos
limites cominados, jamais o Acordo, tornando, portanto, desnecessária a exigência de
manifestação expressa do dominus littis acerca do não cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de Não
Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
acordo ser prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos cito o seguinte julgado:
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifos nossos).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de regência, a parte
final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito pelo Órgão
ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa Corte, extrai-se
que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não
havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa
(...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença
condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos
autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº 233.147, Relator:
Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
Por óbvio, ressalto, por oportuno que o caso em exame tem como fato um evento ocorrido em
momento anterior à introdução do art. 28-A do Código de Processo Penal comum que criou o
Acordo de Não Persecução Penal e, nesse contexto, conforme destacado anteriormente, o
Órgão ministerial requereu ao Encarregado do Inquérito Policial nova inquirição da Paciente
com vistas à “(...) possibilidade de celebrar o referido acordo, o que evitaria o ajuizamento de
uma ação penal militar em seu desfavor, questionando sobre seu interesse na celebração do
presente instrumento (...)”, não tendo sido aceito por ela a celebração do Instituto, o que
redundou no próprio oferecimento da Denúncia em seu desfavor, uma vez que havia justa
causa para a persecução penal.
Prosseguindo nessa linha de raciocínio anteriormente delineada, como consequência do
próprio oferecimento da Peça Acusatória, seria desnecessária qualquer fundamentação
específica sobre a não aplicabilidade do referido Instituto, notadamente porque os fatos
descritos ensejarão, sob a ótica ministerial, e somente dele, a capitulação jurídica e a
consequente cominação legal, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes,
por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe: 13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da conclusão do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi
publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se acerca da
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais
militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para tanto, analisar o
Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito em epígrafe, em
24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)” (Grifo nosso);
Além disso, não se podem olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do eminente
Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215931 e Habeas Corpus nº 218489,
sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa ao julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
E mais recentemente, no dia 11 de outubro de 2024, ao apreciar o Agravo Regimental em
Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024), contra Acórdão prolatado por esta Corte
Castrense nos autos do Agravo Interno Criminal nº 7000416-16.2024.7.00.0000/DF, o
eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de observância ao
entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913,
circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no âmbito
desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE
VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR
QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...).
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o entendimento firmado por
este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como ao
Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicionais e
internos.” (Grifo no original).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do
Habeas Corpus nº 185.913, conforme o item 3 da referida tese, a aplicação desse
entendimento na ação penal militar em curso no âmbito da 4ª Auditoria da 1ª CJM somente
poderia ser levada a efeito se o Acordo não tivesse sido oferecido ou não houvesse motivação
para o seu não oferecimento.
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, se fosse possível considerar tal hipótese, a qual, convenhamos, restou devidamente
afastada, ainda assim, a pretensão defensiva encontraria óbice igualmente intransponível no
item 4 ora formulado, uma vez que a investigação conduzida pela Marinha do Brasil foi
iniciada anteriormente ao advento do Pacote Anticrime, sendo certo que não só o Órgão
ministerial atuando em primeiro grau refutou essa possibilidade, como também assim o fez a
Câmara de Coordenação e Revisão, conforme demonstrado na cronologia dos fatos.
Por outro lado, a despeito da argumentação defensiva dando conta de que essa pretensão
deveria ser analisada pelo Poder Judiciário, é certo que a tese fixada pela Excelsa Corte
cristalizou o entendimento no sentido de que “(...) Compete ao membro do Ministério Público
oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos
requisitos para negociação e celebração do ANPP (...)”, sendo que, embora tenha ressalvado
o “(...) regular exercício dos controles jurisdicional e interno (...)”, o primeiro, por óbvio,
compreende a apreciação das próprias condições estabelecidas no referido Acordo e, ainda
assim, limitadas à razoabilidade, sendo certo que, no caso concreto, sequer existiu a
propositura. Além disso, quanto ao segundo controle, a Câmara de Coordenação e Revisão foi
categórica ao ratificar a manifestação do Membro do Ministério Público Militar que atuou em
primeira instância pela não aplicação do Instituto.
Nunca é demais salientar que o Órgão ministerial ofereceu à Paciente, em momento oportuno
ainda na fase inquisitorial, a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, porém, tal
hipótese foi refutada peremptoriamente pela Civil PATRÍCIA MENDES DA SILVA.
Por tais motivos, considerando que, para que haja a possibilidade do Acordo de Não
Persecução Penal, exige-se a justa causa para a própria ação penal, ou seja, suporte
probatório minimamente indiciário da autoria e prova da materialidade, no caso dos autos,
tendo declinado da oferta ministerial na fase inquisitorial, caberia ao Ministério Público
Militar apresentar a Peça Acusatória em desfavor da Paciente, mormente quando constatada
a existência dos elementos necessários para o oferecimento da Denúncia, tudo em
consonância com o que dispõe o art. 30 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual
a denúncia deve ser apresentada sempre que houver “(...) prova de fato que, em tese, constitua
crime (...)” e “(...) indícios de autoria (...)”.
Nessas circunstâncias, a pretensão defensiva também encontra óbice na preclusão, conforme
se extrai do entendimento firmado na Decisão proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin,
nos autos do Habeas Corpus nº 217.275 (DJe: 27/04/2023), senão, vejamos:
“(...) A meu ver, ao acordo de não persecução penal deve ser aplicada idêntica interpretação,
pois o caráter híbrido da norma (material processual) é evidente. Embora inserida no Código
de Processo Penal, consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão
punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção
da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Nesse contexto, como
bem pondera Marcos Paulo Dutra Santos, ainda que já tenha sido apresentada a denúncia e,
consequentemente, esteja preclusa a primeira finalidade processual do ANPP (evitar a
instauração da ação criminal), persiste hígido o escopo material do instituto negocial, qual
seja: a conservação do estado de inocência e da liberdade. A esse respeito esclarece o autor
que “em sendo novatio legis in mellius, a retroação aos processos em curso é mandatória por
imposição constitucional (art. 5º, XL, da CRFB/88), não lhe sendo oponível o ato jurídico
perfeito”. E ainda, “o ANPP, à semelhança da transação penal, incide sobre as instruções
criminais em curso, independentemente de a denúncia ter sido, ou não, recebida, seja por
força da retroatividade da Lei nº 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação,
pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício.”(SANTOS,
Marcos Paulo D. Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022, p. 207 e
208, respectivamente). Com efeito, o recebimento da denúncia ou mesmo a prolação da
sentença não esvaziam a finalidade do ANPP, pois a sua celebração evita prisão cautelar,
condenação criminal e seus efeitos (cumprimento de pena, reincidência, maus antecedentes,
etc) e o próprio processo (com todas as fases recursais). Tais marcos processuais não
excepcionam a garantia constitucional de retroatividade da lei mais benéfica, mesmo sob o
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

argumento da utilidade do instituto para o órgão de acusação. Ora, o critério da utilidade
deve ser visto sob a óptica de todo o sistema de justiça criminal e dos atores envolvidos,
incluindo aqui a vítima e o acusado.
(...)
No âmbito do Ministério Público Federal, também foi firmada orientação nesse mesmo
sentido. Vejamos o item 8 da Orientação Conjunta 3/2018 da 2ª, 4ª e 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF, revisada e ampliada após a edição da Lei 13.964/2019: “8
Admite-se o oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal,
podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja
realizada nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o
sobrestamento da ação penal”. Assim também dispõe o Enunciado n. 98 da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF: “É cabível o oferecimento de acordo de não persecução
penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os
requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado
a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos
termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando da
introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante
analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais
adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o
acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma
vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão”. (Enunciado alterado
na 187ª Sessão de Coordenação, de 31/08/2020).
(...)”.
Vale dizer que, ao mesmo tempo em que se reconhece a possibilidade de retroatividade,
consoante já cristalizado esse entendimento na própria fixação de tese anteriormente citada,
no caso de não aceite pelo indiciado, como foi o caso dos autos, a pretensão pela aplicação do
Instituto restaria fulminada pela preclusão.
Por tais motivos, e passando à análise do requerimento defensivo, a uma, não está satisfeito o
requisito do perigo de demora para a concessão do pleito antecipatório, na medida em que
sequer se identifica constrangimento ilegal ou abuso de poder na Decisão objurgada,
tampouco que se avizinhe, em razão disso, eventual óbice ao status libertatis da Paciente,
dada a fase processual em que se encontra o feito, a saber, designação de data para a
audiência de inquirição de testemunhas e de qualificação e interrogatório da Acusada.
Além disso, a partir das peculiaridades trazidas na cronologia dos fatos apurados, bem como
diante dos próprios fundamentos até aqui delineados, não se identifica o fumus boni iuris, na
medida em que o pleito defensivo não guarda plausibilidade jurídica, como bem destacou o
Magistrado de primeiro grau em seu decisum.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.”.
Os fundamentos expendidos na Decisão que indeferiu o pleito liminar são
suficientemente aptos para afastar, inclusive, os argumentos defensivos em relação ao mérito
do presente feito mandamental, sendo oportuno enfatizar que a tese firmada pelo Excelso
Pretório, ao mesmo tempo em que viabilizou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
no âmbito desta Justiça Especializada, ainda assim estabeleceu parâmetros claros e precisos
sobre essa viabilidade, bem como destacou a competência exclusiva do Ministério Público
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar para avaliar não só as condições objetivas, como também o requisito de ordem
subjetiva, notadamente se o acordo seria “(...) necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime.”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) No Voto do Relator, no âmbito da CCR/MPM, restou consignado que, no caso sob
análise, não houve confissão formal da prática do crime pela Acusada, o que impede a
celebração do Acordo, assim como, nada indica, conforme manifestação do Órgão Ministerial
de primeira instância, que o ANPP seria suficiente para prevenção e reprovação do crime.
Registre-se que, ainda que se considere não necessária a confissão antes da celebração do
ANPP, o Parquet também considerou que, na hipótese específica, o ANPP não se mostrava
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não sendo o Acordo um
direito subjetivo do acusado, como tenta fazer crer a Defensoria.
Ressalte-se que a Egrégia Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas
Corpus 201610 AgR, delineou claramente essa situação, consignando no Decisum:
“(...) As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela
Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes,
poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na
parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC
201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). [grifamos].
E nessa linha de entendimento, o STF, por meio das suas duas Turmas, consolidou a
jurisprudência da Corte no sentido de ser o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) um
importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório
brasileiro, porém, não constituindo direito subjetivo do acusado.
(...)
Desse modo, renovadas as vênias, claramente não se vislumbra, no presente caso, qualquer
coação ilegal ou abusiva, ou mesmo fundamento legal e/ou jurisprudencial, que ampare os
argumentos da DPU. Afinal, não sendo o ANPP um direito subjetivo do acusado, a não oferta
do Acordo e a apresentação da denúncia, não pode conduzir ao entendimento pela rejeição da
exordial acusatória.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, enfatizando novamente a Decisão que indeferiu o pleito
liminar, não se identifica nos autos qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso de poder
praticado pela Autoridade erigida coatora que justifique a concessão da ordem por esta via
mandamental, sendo certo que, conforme o entendimento recorrente dos Pretórios, “(...) Não
se pode substituir o processo de conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se
demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder que impeçam ou venham a impedir o
exercício do direito de ir e vir.” (Habeas Corpus nº 89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ: 23/03/2007).
E, além disso, segundo a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber, da
Excelsa Corte:
“(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva
de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado,
o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.” (Habeas Corpus nº 115.012, DJe:
13/05/2013).
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367272v2 e do código CRC a37486b4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 13/12/2024, às 17:35:29
7000686-40.2024.7.00.0000
40001367272 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR